Tribunal: TJMT
Processo: 1020833-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020833-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valor pago a título de danos elétricos em equipamentos de condomínio segurado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se está caracterizado o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela concessionária de energia e os danos nos equipamentos do segurado da autora; (ii) saber se a ocorrência de descarga atmosférica, como causa do evento danoso, constitui excludente de responsabilidade da fornecedora de serviço essencial.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, consoante previsão do art. 37, §6o, da CF/1988 e dos arts. 14 e 22 do CDC, prescindindo de demonstração de culpa.
O dano foi efetivamente indenizado pela seguradora, com sub-rogação nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do CC/2002, legitimando a propositura da ação regressiva.
Contudo, restou demonstrado nos autos que os danos decorreram de descargas atmosféricas (força maior), afastando o nexo de causalidade e, portanto, a responsabilização da concessionária.
A ausência de falha na prestação do serviço e a presença de causa externa imprevisível e inevitável afastam o dever de indenizar, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.
Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários sucumbenciais, restou justificada a manutenção do percentual fixado (20%), em razão da natureza da causa e do trabalho desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ocorrência de força maior, devidamente comprovada, afasta a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos. 2. A sub-rogação da seguradora não altera a necessidade de demonstração do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação regressiva que move contra a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% do valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que restou suficientemente comprovado nos autos o nexo causal entre o pico de tensão na rede elétrica da apelada e os danos ocorridos nos equipamentos eletrônicos dos segurados da apelante. Pontua que os laudos técnicos e relatórios de regulação do sinistro apresentados são válidos e idôneos, conforme disciplinamento da ANEEL e jurisprudência pacífica sobre a matéria. Destaca que a apelada não apresentou os relatórios obrigatórios previstos no Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica), regulado pela ANEEL, os quais são indispensáveis para afastar sua responsabilidade. Alternativamente, caso não seja reformada integralmente a sentença, requer ao menos a redução dos honorários de sucumbência ao percentual mínimo legal, dado o baixo grau de complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 284621866).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
ajuizou ação regressiva contra
Energisa S.A
, aduzindo que em decorrência do contrato firmado com o segurado Condomínio Splendore,
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante
R$ 8.954,00 (oito mil novecentos e cinquenta e quatro reais)
,
em decorrência da oscilação de energia elétrica provenientes da rede de distribuição, ocasionando danos elétricos aos equipamentos do segurado.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Irresignada,
a apelante sustenta que restou suficientemente comprovado nos autos o nexo causal entre o pico de tensão na rede elétrica da apelada e os danos ocorridos nos equipamentos eletrônicos dos segurados da apelante. Pontua que os laudos técnicos e relatórios de regulação do sinistro apresentados são válidos e idôneos, conforme disciplinamento da ANEEL e jurisprudência pacífica sobre a matéria. Destaca que a apelada não apresentou os relatórios obrigatórios previstos no Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica), regulado pela ANEEL, os quais são indispensáveis para afastar sua responsabilidade. Alternativamente, caso não seja reformada integralmente a sentença, requer ao menos a redução dos honorários de sucumbência ao percentual mínimo legal, dado o baixo grau de complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

Incialmente é necessário constar que resta incontroverso que Condomínio Splendore é beneficiário de seguro administrado pela seguradora apelante, que abrange a cobertura de danos elétricos no imóvel.

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de
R$ 8.954,00 (oito mil novecentos e cinquenta e quatro reais)
ao segurado referente os danos ocasionados nos aparelhos eletrônicos, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Portanto, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS No 126/STJ E No 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Contudo, a despeito das ilações da recorrente, verifica-se que do laudo apresentado na inicial que a queima dos aparelhos ocorreu em decorrência das descargas elétricas provocadas por raios.

Dessa forma, o pedido autoral não merece acolhimento pois restou demonstrado que o evento ocorrido é de força maior, o qual exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público. Neste sentido, já julgou esta 3a Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio) em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, causa excludente de tal responsabilidade. O sinistro que não indicou a ocorrência de evento de força maior concluiu por meio de laudo técnico que não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária, portanto, para este, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.”
(Rac n. 1017282-35.2017.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.20)

No tocante à redução dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários eis que fixados no limite legal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025